Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-92.2025.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000257-92.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[POLIANA DA SILVA MARINHO - CPF: 039.238.821-90 (APELANTE), MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, mantendo a exigibilidade do débito e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se há nulidade do título executivo ou abusividade dos encargos contratuais apta a ensejar a revisão do débito e o reconhecimento de excesso de execução.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligência desnecessária ao julgamento da causa, nos termos do CPC, arts. 370 e 371. A controvérsia versa sobre interpretação de cláusulas contratuais e verificação da legalidade de encargos expressamente pactuados, o que prescinde de prova técnica.

A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada. Ausente prova de cobrança diversa da contratada.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e discriminada. A mera adoção de critério de cálculo diverso do previsto no contrato não é suficiente para afastar a liquidez do título.

Não configurada abusividade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora nem em restituição de valores ou afastamento de encargos moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador. 2. É válida a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário quando expressamente pactuada. 3. O excesso de execução deve ser demonstrado por memória discriminada de cálculo, não bastando a discordância quanto ao critério contratual adotado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Poliana da Silva Marinho em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, mantendo hígida a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no C31831024-0, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da prova pericial contábil comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a apuração do alegado excesso de execução e da abusividade dos encargos dependeria de análise técnica especializada. Segue defendendo, ainda, a nulidade do título executivo por ausência de assinatura válida nos termos do art. 29 da Lei no 10.931/2004, bem como a inexigibilidade do débito em razão da cobrança de juros remuneratórios supostamente abusivos, capitalização mensal indevida e irregularidades na composição do Custo Efetivo Total (CET). Aduz, outrossim, que tais abusividades descaracterizariam a mora, afastando seus efeitos.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil ou, subsidiariamente, reformado o julgado para reconhecer a abusividade dos encargos, declarar o excesso de execução e adequar o valor do débito aos parâmetros que entende devidos.

A apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face de Poliana da Silva Marinho, visando à cobrança de débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário no C31831024-0, firmada entre as partes, no valor original de R$ 26.964,44, cujo saldo, segundo a exequente, foi atualizado para R$ 59.740,78.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, defendendo, em síntese, a ausência dos requisitos legais do título executivo, sob alegação de invalidade da assinatura digital, a inexigibilidade do débito em razão da inclusão indevida do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo, a ocorrência de capitalização indevida de juros, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, bem como a existência de excesso de execução, afirmando que o valor efetivamente devido seria inferior ao montante exigido.

A Cooperativa embargada apresentou impugnação aos embargos, arguindo preliminarmente a impugnação ao benefício da justiça gratuita e a inépcia da inicial por ausência de indicação e depósito do valor incontroverso. No mérito, sustentou a validade formal da Cédula de Crédito Bancário, a regularidade da assinatura digital, a legalidade da capitalização de juros e dos encargos contratados, a inexistência de excesso de execução e a desnecessidade de produção de prova pericial, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Instadas a especificar provas, a embargante reiterou o pedido de produção de prova pericial contábil, enquanto a embargada requereu o julgamento antecipado do mérito.

A douta magistrada
a quo
, em decisão de saneamento, indeferiu a produção de prova pericial e determinou o julgamento antecipado da demanda (id.

338402370).

Sobreveio sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígida a execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no C31831024-0, bem como condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil, defendendo a necessidade de anulação da sentença para reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, pugna pela reforma do julgado para reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, limitação dos juros remuneratórios, apuração do excesso de execução, descaracterização da mora e afastamento de seus consectários legais.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO
. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial contábil na espécie, uma vez que, no tocante às teses sustentadas pela apelante, relativas à nulidade do título, à alegada capitalização indevida de juros, evolução do débito e à existência de excesso de execução, bastam os documentos já colacionados aos autos, notadamente a Cédula de Crédito Bancário no C31831024-0 (id. 187702625), na qual constam de forma clara as condições pactuadas, o valor do crédito concedido, prazo de amortização, valor das parcelas, taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês e 60,1032% ao ano, além da expressa previsão de capitalização mensal mediante aplicação da Tabela
Price
, bem como os demonstrativos de débito apresentados pelas partes.

A controvérsia instaurada não demanda conhecimento técnico especializado, mas a interpretação das cláusulas contratuais e a verificação da legalidade dos encargos pactuados, matérias eminentemente jurídicas, cuja aferição se faz a partir da análise do instrumento contratual e da jurisprudência consolidada dos Tribunais.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Superada essa questão, inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Cumpre consignar que a Cédula de Crédito Bancário no C31831024-0 constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, possuindo presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Não há nos autos prova de vício formal capaz de macular sua validade.

Dito isso, de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo afeto à limitação dos juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS), firmou-se orientação no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, não sendo abusiva, por si só, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, admitindo-se a revisão apenas em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A propósito:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Fixada tal premissa, verifica-se que o contrato estabelece taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês (60,1032% ao ano), com capitalização mensal expressamente prevista e cálculo segundo a Tabela Price. A capitalização mensal é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma clara, requisito atendido no instrumento contratual.

A simples alegação de que o sistema de amortização implicaria anatocismo não é suficiente para afastar cláusula expressamente pactuada. Não restou demonstrado que a taxa contratada se revele manifestamente abusiva, tampouco que haja desvantagem exagerada nos termos do art. 51, §1o, do CDC.

No que se refere ao alegado excesso de execução, cumpre salientar que, nos embargos à execução, incumbe ao embargante indicar de forma discriminada o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo apta a evidenciar, de maneira objetiva, o excesso apontado.

In casu
, o parecer contábil juntado pela embargante não aponta erro aritmético específico na evolução do débito apresentada pela exequente, tampouco demonstra aplicação de índice diverso do contratado ou cobrança de encargo não previsto no instrumento. Ao revés, parte da premissa de afastamento da capitalização mensal expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, promovendo o recálculo da dívida sob regime de juros simples, em substituição ao sistema de amortização contratado (Tabela Price).

Tal metodologia não evidencia excesso decorrente de ilegalidade ou equívoco material, mas simples discordância quanto ao critério contratual adotado, o que não se presta a infirmar a liquidez do título executivo.

A propósito, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

“
A embargante alega excesso de execução, sustentando que o valor correto da dívida seria de R$ 26.529,89 (vinte e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos), conforme parecer contábil apresentado (ID 187702619), e não o valor executado de R$ 59.740,78 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

O parecer contábil apresentado pela embargante baseia-se na premissa de que a capitalização de juros seria indevida, propondo o recálculo do débito com base em juros simples.

Contudo, conforme já fundamentado, a capitalização mensal de juros está expressamente pactuada no contrato e é legalmente permitida.

Ademais, o parecer contábil apresentado pela embargante não indica com precisão quais seriam os encargos supostamente abusivos ou ilegais, limitando-se a propor um recálculo com base em metodologia diversa da contratada (juros simples em vez de juros compostos).

O contrato celebrado entre as partes é claro quanto aos encargos aplicáveis, tendo a embargante aderido livremente às suas condições.

O princípio do pacta sunt servanda, embora não seja absoluto, deve ser observado quando não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais.

No caso em análise, não restou demonstrada a existência de encargos abusivos ou ilegais que justifiquem a revisão do contrato nos termos pretendidos pela embargante.
Os juros remuneratórios, a capitalização mensal e os encargos moratórios estão dentro dos parâmetros legais e foram expressamente pactuados.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução, devendo ser mantido o valor executado, calculado de acordo com os parâmetros contratualmente estabelecidos.”

Ausente demonstração objetiva de ilegalidade ou erro material, não há falar em excesso de execução.

P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026